Tribunal: STF
Processo: HC 237061
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro TEODORO SILVA SANTOS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 841.071/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a sanção para 11 anos e 8 meses de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, nos termos seguintes:



    [...]



    De qualquer forma, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



     No caso, a pena-base foi elevada em 1/4, considerando-se diversos fatores, dentre eles, o fato de que o crime foi "cometido mediante invasão de domicílio - asilo inviolável do cidadão" (fl. 95), o "elevado prejuízo das vítimas, mais de R$ 20.000,00" (fl. 98), as " consequências do delito, pois as vítimas tiveram que se submeter a tratamento psicológico" (ibidem), além da "violência exacerbada, já que os ofendidos foram agredidos por diversas vezes e, ainda, foram amarrados quando da fuga dos roubadores" (ibidem). 



    Tratam-se de fundamentos idôneos e que, de fato, justificam a elevação da pena-base. Frise-se que a violência desproporcional é elemento acidental ao tipo de roubo, que desborda do comum à espécie e, portanto, justifica a elevação da sanção basilar, sem que se possa falar em bis in idem. 



    Com efeito, "[a]inda que a violência não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo, quando a agressividade empregada extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima foi atingida com um forte chute nas costas que a derrubou no chão, de rigor a elevação da sanção" (AgRg no HC n. 654.470/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; sem grifos no original). 



    [...]



    Observa-se também que o vetor "consequências do crime" foi igualmente desabonado, tendo em vista o trauma psicológico causado às vítimas (que tiveram de se submeter a tratamento psicológico) e o expressivo prejuízo financeiro causado (vinte mil reais), circunstâncias que legitimam a atribuição de desvalor à vetorial em comento. 



    Com efeito, a despeito de a subtração patrimonial ser elementar típica do roubo, "[a]dmite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie" (AgRg no AREsp n. 1.804.218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021; sem grifos no original). No mesmo diapasão: 



    [...]



    Ademais, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o trauma psicológico causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, é fator hábil a justificar a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do delito (AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022; AgRg no HC n. 682.459/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021 e Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 03/05/2022, v.g). 



    Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte "é firme no sentido de que o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas" (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022; sem grifos no original). 



    [...]



    Quanto às causas de aumento de pena que incidiram na terceira etapa, a Defesa alega que "o aumento de 2/3, aplicado na segunda fase de dosimetria demonstrou-se totalmente desproporcional", pois a "presença de duas causas de aumento no crime de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) não é motivo obrigatório de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, sendo necessária a indicação de circunstâncias concretas que justifiquem o aumento" (ibidem). 



    A referida pretensão não parece ter amparo legal. Com efeito, embora não se trate de direito subjetivo do acusado, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal prevê que "[n]o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". Foi justamente o que fez a Corte local, que afastou o aumento relativo às causas de aumento de pena da restrição à liberdade da vítima e do concurso de agentes, aplicando somente a majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, por se tratar daquela que implica o maior aumento, exatamente como determina a lei. 



    Por fim, a tese relativa à participação de menor importância (art. 29, § 1.º, do Código Penal) não foi examinada pelo Tribunal estadual, razão pela qual fica interditado o exame de tal matéria, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ressalte-se que "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte" (AgRg no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 21/06/2022; sem grifos no original). No mesmo diapasão: [...].



    Com efeito, "[e]sta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância" (AgRg no HC n. 702.124/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 14/02/2023). 



    Outrossim, mesmo que "a matéria [tivesse] sido deduzida na impetração originária, não [seria] possível sua análise nesta instância, uma vez que não examinada pela Corte de origem. Relembra-se que os embargos declaratórios destinam-se a sanar eventuais omissões, mas não foram opostos pela defesa" (EDcl no AgRg no HC n. 705.129/RO, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 29/03/2022; sem grifos no original). 



    [...]



    E, assim, "[d]iante da não apreciação pelo Tribunal de origem dos temas alegados neste mandamus [...], bem como em razão da não oposição de embargos de declaração contra o acórdão na origem, torna-se inviável a apreciação dos pleitos diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 552.881/AC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020; sem grifos no original). 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para a) Fixar a pena no mínimo legal; b) Reduzir a causa de aumento de pena em 1/3; c) Reconhecer a redução prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, reduzindo a pena na terceira fase da dosimetria. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente